Tribunal: STF
Processo: AI 453774
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Advogado
subscritor do recurso. Substabelecimento. Ausência de procuração, ou
 de substabelecimento, que comprove a outorga de poderes do
agravante ao advogado substabelecente. 3. Responsabilidade do
agravante. Súmula 288/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental não
conhecido